Tribunal: TJDFT
Processo: 0714704-42.2023.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime de falso testemunho, com fundamento na existência de contradições entre os depoimentos prestados em sede policial e judicial, e reconhecimento da presença de dolo na alteração das declarações. O embargante alega omissão quanto à análise de sua condição de analfabeto, contradições relativas às circunstâncias de sua condução à delegacia e à exigência de prova técnica, e obscuridade no fundamento sobre a presunção de legitimidade dos atos administrativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto ao exame de provas e documentos relacionados à condição de analfabeto do embargante; (ii) apurar a existência de contradições internas no acórdão embargado sobre as circunstâncias do depoimento extrajudicial e a exigência de prova técnica; (iii) avaliar se há obscuridade no fundamento relativo à presunção de legitimidade dos atos administrativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de menção a todas as teses ou documentos invocados pela parte não caracteriza omissão quando o órgão julgador aprecia os fundamentos relevantes da controvérsia de forma motivada e suficiente à formação do juízo, à luz do art. 93, IX, da Constituição Federal.
4. O exame da suposta condição de analfabetismo foi realizado no voto condutor do acórdão embargado, que fundamentou a rejeição da alegação com base na inexistência de prova técnica ou pericial que demonstrasse incapacidade de compreensão do conteúdo declarado, o que afasta o vício de omissão.
5. A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser lógica e interna ao julgado, o que não ocorre quando o ponto apontado decorre da divergência interpretativa ou inconformismo da parte com a valoração das provas constantes dos autos.
6. A referência à ausência de prova técnica foi utilizada como argumento complementar e não implica exigência indevida, tampouco se mostra contraditória em relação ao reconhecimento judicial da baixa escolaridade do embargante.
7. A invocação da presunção de legitimidade dos atos administrativos não gera obscuridade quando apresentada como fundamento auxiliar para reforçar a validade do termo de declarações, inexistindo ambiguidade ou incerteza interpretativa na construção argumentativa adotada.
8. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, sendo incabíveis quando manejados com o objetivo de reexame da matéria já decidida.
9. A oposição de embargos com fins de prequestionamento pressupõe a existência dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, não se exigindo menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais quando a matéria tenha sido suficientemente enfrentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade afasta a admissibilidade dos embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento.
2. A reapreciação de provas e fundamentos já enfrentados é incabível na via estreita dos embargos de declaração.
3. A ausência de prova técnica ou pericial sobre suposta condição de analfabetismo, quando não demonstrado prejuízo ou mácula na colheita do depoimento, afasta o reconhecimento de nulidade do termo de declarações.